Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-74.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001591-74.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - CNPJ: 04.207.425/0001-27 (APELANTE), LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.860.561-28 (ADVOGADO), LUZIA GOMES CLEMENTE - CPF: 921.440.631-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. venda domiciliar de purificador de água a consumidora idosa. publicidade enganosa. promessa indevida de benefícios à saúde. vício de consentimento. inversão do ônus da prova. dano moral configurado. honorários sucumbenciais mantidos. recurso desprovido.

Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, declarou rescindido contrato de compra e venda de purificador de água firmado em contexto de venda domiciliar, reconheceu a inexigibilidade das parcelas vincendas, condenou a requerida à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, além de custas e honorários advocatícios.

Questões em discussão

Há
seis
questões:
1
)
ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento após ausência da ré/apelante à audiência de instrução
;
2
)
aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese narrada
;
3)
e restaram caracterizadas publicidade enganosa, prática abusiva e vício de consentimento
; 4
) saber se
correta a inversão do ônus da prova; 5)
e a pretensão da autora se limita ao direito de arrependimento do art. 49 do CDC
; e 6)
se subsistem a condenação por danos morais e os honorários sucumbenciais fixados na origem
.

Razões de decidir

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a própria parte, regularmente intimada, deixa de comparecer à audiência designada para produção da prova que requereu, operando-se a preclusão probatória. O contraditório não protege a inércia processual
.

A aquisição de purificador de água por pessoa física para uso próprio, em contexto de venda domiciliar, configura típica relação de consumo, atraindo a incidência dos
arts
. 2o e 3o do CDC, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora idosa
.

A oferta de produto mediante promessa de benefícios terapêuticos ou de melhora de enfermidade, sem comprovação idônea, viola o dever de informação e caracteriza publicidade enganosa e prática abusiva. Se o consentimento se forma a partir de premissas falsas ou exageradas, o negócio jurídico nasce comprometido
.

Em relações consumeristas marcadas por hipossuficiência do consumidor, revela-se legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, incumbindo ao fornecedor demonstrar a lisura da abordagem comercial e a suficiência das informações prestadas
.

O prazo decadencial do art. 49 do CDC rege o arrependimento imotivado em contratação fora do estabelecimento comercial, não impedindo a desconstituição do negócio quando evidenciado vício de consentimento ou ilicitude na oferta
.

A exploração da vulnerabilidade de consumidora idosa, mediante induzimento à compra por promessa relacionada à saúde, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade pessoal, legitimando reparação moral. O valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação situam-se dentro dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo demonstração concreta de excesso. Cabível a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC
.

Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência injustificada da parte à audiência destinada à produção de prova requerida afasta alegação de cerceamento de defesa
.

2.
A venda domiciliar de produto a consumidor idoso, fundada em promessa indevida de benefícios à saúde, configura publicidade enganosa, prática abusiva e vício de consentimento
.

3.
O transcurso do prazo do art. 49 do CDC não convalida contratação formada por consentimento viciado
.

4.
É devida indenização por dano moral quando a prática comercial abusiva vulnera a dignidade do consumidor
.

5.
Mantidos os honorários advocatícios fixados na origem, impõe-se a majoração da verba sucumbencial em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 37, §1o, 39, IV, e 49; CPC,
arts
. 373, I, 85, §§2o e 11, e 98, §3o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

JMT, RAC no 1002554-13.2021.8.11.0020,
Rela
Desa
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, RAC no 1021591-38.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, RAC no 1015665-11.2023.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
COMERCIAL AQUINO (JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES
-
ME)
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais
(PJE
no 1001591-74.2023.8.11.0039), julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de purificador de água, declarar inexigíveis as parcelas vincendas, condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 2.685,00
(dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais)
, ou o valor total das parcelas comprovadamente pagas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

Em razões recursais (
id.
358759867), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:
1)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
2)
ausência de prova de propaganda enganosa;
3)
inexistência de dano moral indenizável;
4)
necessária redução dos honorários advocatícios de sucumbência – baixa complexidade da demanda; incorreta distribuição do ônus da prova;
5)
arrependimento tardio da autora e abuso do direito; e
6)
necessidade de observância do perfil decisório do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastar ou reduzir a condenação por danos morais e reduzir os honorários sucumbenciais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (
id.
358759869) nas quais rebate as alegações da recorrente, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a correção da distribuição do ônus da prova, a comprovação da prática abusiva e da publicidade enganosa, a configuração do dano moral e a manutenção dos honorários
fixados na origem, com pedido de majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da ausência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I -
PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada, ao argumento de que foi proferida sem a devida observância do contraditório, da ampla defesa e das regras de distribuição do ônus da prova, asseverando que sua ausência à audiência de instrução não autorizaria, por si só, a procedência dos pedidos iniciais. Afirma que a condenação se apoiou em presunção indevida decorrente de sua ausência e pugna pela reabertura da fase instrutória.

Pois bem. Não
constato
a nulidade aventada.

O direito à prova, embora constitua expressão do contraditório e da ampla defesa, não possui caráter absoluto, devendo ser exercido em conformidade com as regras processuais e com os ônus que recaem sobre as partes no curso da demanda.

No caso concreto,
observa-se que
a própria sentença registra que, após o saneamento do feito, foi deferida a produção de prova oral solicitada pela requerida, tendo sido posteriormente designada audiência de instrução e julgamento
para o dia
12.3.2026. Todavia, a apelante e suas testemunhas não compareceram (ID
358759864
),
circunstância que levou o Juízo singular a reconhecer a preclusão da prova oral e a julgar a lide no estado em que se encontrava.

Nessas condições, não se está diante de indeferimento arbitrário de prova, mas de perda da oportunidade de produzi-la por inércia da própria parte interessada.

A ausência injustificada à audiência destinada à colheita da prova requerida afasta a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo quando o magistrado explicita as razões pelas quais considerou suficiente o acervo documental então existente para formação de seu convencimento.
Neste sentido:

Apreclusãodaprovaoral ocorre quando a parte deixa de comparecer àaudiênciae não intima suas testemunhas.
(...)
Não hácerceamentodedefesa, pois o apelante foi intimado daaudiência, nãocompareceue nem providenciou a intimação das testemunhas, acarretandopreclusãodaprovaoral.
(TJMT, RAC no
1002554-13.2021.8.11.0020,
Rela
. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025
).

Ademais, a sentença não se amparou unicamente na ausência da requerida à audiência. Ao revés, o julgador examinou a natureza consumerista da relação, a condição de
hipervulnerabilidade
da autora, os relatos e documentos administrativos mencionados na fundamentação, bem como a insuficiência dos documentos técnicos apresentados pela ré para infirmar a narrativa acolhida na origem.

A propósito:

Não hácerceamentodedefesaquando o julgamento antecipado da lide está fundado na suficiência da prova documental existente nos autos.
(TJMT, RAC no
1021591-38.2025.8.11.0003,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
da
Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

D
esse modo, não se evidencia ofensa aos art
igos
5o, LIV e LV, da Constituição Federal, tampouco ao devido processo legal.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

II
I

–

MÉRITO RECURSAL

III.I
–

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A apelante, ao sustentar a regularidade da contratação, a ausência de propaganda enganosa e a incorreta distribuição do ônus da prova, busca afastar, em alguma medida, as premissas jurídicas adotadas na sentença.

Sem razão.

A controvérsia deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, cuida-se de aquisição de purificador de água por pessoa física, para uso próprio, em contexto de venda domiciliar, figurando a demandante como destinatária final do produto e a requerida como fornecedora inserida na cadeia de consumo. Essa moldura jurídica atrai a incidência dos
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor
1
, tal como reconhecido na sentença recorrida.

O
conceito de consumidor é disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 2o, “caput”, sendo: “Consumidor é todapessoafísicaou jurídica que adquire ou utilizaprodutoou serviço comodestinatáriofinal”, o qual adota a Teoria Finalista
ou Subjetiva (destinatáriofinalfático e econômico)
(
TJMT,
1004488
-92.2023.8.11.0001,
Rel.

Juanita Cruz Da Silva
Clait
Duarte
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024
)

A própria sentença reconheceu expressamente essa natureza jurídica, consignando que “a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo”, motivo pelo qual aplicou as normas protetivas do CDC ao exame da controvérsia
:

A venda realizada em domicílio (porta a porta), especialmente quando direcionada a pessoas idosas, exige cautela redobrada por parte do fornecedor quanto ao dever de informação clara e precisa (art. 6o, III, CDC). O art. 39, IV, do CDC veda prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos.
(id.
358759865
)

Nesse contexto,
não há dúvida de que a hipótese dos autos se submete ao regime jurídico consumerista, especialmente porque a contratação ocorreu em ambiente domiciliar e em contexto de alegada vulnerabilidade acentuada da consumidora idosa, circunstâncias que reforçam a incidência dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

Assim,
correta a sentença ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, razão pela qual deve ser mantida a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.

III.II
–

Da publicidade enganosa, da prática abusiva e do vício de consentimento

A apelante sustenta a ausência de prova concreta da alegada propaganda enganosa, afirmando que o simples relato unilateral da autora não seria suficiente para caracterizar vício de consentimento ou prática abusiva. Aduz, ainda, ter demonstrado a regularidade da contratação e a adequação técnica do produto comercializado.

A insurgência, portanto, não merece acolhimento.

Consoante destacado pelo Juízo de origem, o
s certificados
do INMETRO apresentados pela requerida comprovam, quando muito, a conformidade técnica genérica do aparelho, mas não afastam a alegação de que a venda teria sido realizada sob promessa de “cura” ou de benefícios terapêuticos específicos relacionados a problemas renais da autora.

Além disso, as circunstâncias narradas nos autos (
venda domiciliar de purificador de água a consumidora idosa, em contexto de alegada abordagem comercial com promessa de benefícios à saúde
, inclusive relacionados a problemas renais
),
revelam que
a abordagem comercial
configurou publicidade enganosa, n
os termos do art. 37, §1o, do CDC
2
, bem como prática abusiva vedada pelo art. 39, IV, do mesmo diploma
3
.

Com efeito, em relações de consumo, notadamente quando a contratação se dá em domicílio e envolve pessoa idosa, o fornecedor deve observar com rigor reforçado o dever de informação clara, precisa e verdadeira sobre o produto ofertado. Se a formação do consentimento do consumidor decorre de promessa indevida de benefício terapêutico ou de melhora de condição de saúde, a higidez do negócio jurídico resta comprometida, porquanto o assentimento se forma em bases informacionais viciadas.

A prova técnica apresentada pela recorrente, por si só, não tem aptidão para afastar a conclusão sentencial, pois não enfrenta o núcleo da controvérsia, que reside não apenas na qualidade intrínseca do produto, mas principalmente no modo como se deu a oferta e na mensagem comercial transmitida à consumidora no momento da contratação.

Nessas circunstâncias, correta a sentença ao concluir pela caracterização da publicidade enganosa, da prática abusiva e do vício de consentimento, razão pela qual deve ser mantida nesse ponto.

III.I
I
I –
Da distribuição do ônus da prova

A apelante afirma que a sentença incorreu em equívoco ao lhe atribuir o ônus de comprovar a inexistência de propaganda enganosa, sustentando que incumbia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
4
. Aduz, ainda, que não houve decisão formal de inversão do ônus da prova.

Novamente, sem razão a recorrente.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a sentença foi expressa ao afirmar a incidência do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a hipossuficiência técnica e informacional da autora e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (art. 2o do CDC) e a ré no de fornecedora (art. 3o do CDC). Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), dada a hipossuficiência técnica e informacional da autora, pessoa idosa e de parcos conhecimentos técnicos sobre o produto.
(id.
358759865
)

Portanto, não procede a alegação de inexistência de pronunciamento judicial acerca da matéria.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, a distribuição do ônus probatório deve ser examinada à luz das peculiaridades do caso concreto e das regras protetivas do microssistema consumerista.

No caso, a sentença destacou, expressamente, a condição da autora como pessoa idosa e a sua vulnerabilidade técnica e informacional, fundamentos que deram suporte à solução adotada pelo Juízo de origem.

Some-se a isso o fato de que a requerida, embora tenha requerido a produção de prova oral, deixou de comparecer à audiência de instrução designada, perdendo a oportunidade processual de robustecer sua versão dos fatos.

Nesse contexto, não se verifica a alegada distribuição incorreta do ônus da prova, mas aplicação da sistemática consumerista ao caso concreto, em conformidade com os fundamentos lançados na sentença.

Assim,
correta a sentença ao disciplinar o ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC,
razão pela qual deve ser mantida também nesse ponto.

III.I
V
–
Do alegado arrependimento tardio

A
recorrente alega
que a autora, após contratação regularmente formalizada e confirmada, apenas veio a manifestar insatisfação posteriormente, o que caracterizaria arrependimento tardio, fora do prazo legal previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor
5
, configurando, inclusive, abuso de direito.

A tese não merece acolhimento.

Ist
o porque a controvérsia não foi resolvida, na sentença, como simples hipótese de desistência imotivada da contratação, sujeita exclusivamente ao prazo de 7 (sete) dias previsto no art. 49 do CDC. Ao contrário, o Juízo de origem reconheceu a presença de publicidade enganosa, prática abusiva, falha na informação e vício de consentimento, fundamentos que afastam a redução da demanda à mera figura do arrependimento do consumidor.

Com efeito, o decurso do prazo previsto no art. 49 do CDC não afasta, por si só, a possibilidade de desconstituição do negócio jurídico quando a pretensão da parte autora se funda em causa diversa do simples arrependimento,
notadamente quando reconhecida, na origem, a formação viciada do consentimento e a desconformidade entre a oferta e a realidade do produto adquirido.

O não exercício do direito dearrependimentoprevisto noart.49doCDCnão convalida manifestação de vontade viciada, nem impede a anulação do contrato por defeito na formação do consentimento.
(TJMT,
RAC no
1015665-11.2023.8.11.0015,
Rel. Des.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)
.

Assim, correta a sentença ao rejeitar a alegação defensiva fundada exclusivamente na expiração do prazo de arrependimento, porquanto o desfazimento do negócio, no caso concreto, decorreu do reconhecimento de ilicitude na abordagem comercial e de vício na formação da vontade da consumidora, e não de mera retratação imotivada.

III.V –
Dos danos morais

A sentença deve ser mantida também quanto à condenação por danos morais.

No caso, a reparação extrapatrimonial não decorreu de mero inadimplemento contratual, mas da prática abusiva reconhecida na origem, consistente na venda domiciliar de purificador de água à consumidora idosa mediante promessa de benefícios à saúde, circunstância apta a comprometer a livre formação de sua vontade e a atingir sua dignidade.

O quadro fático delineado na sentença ultrapassa, portanto, o mero aborrecimento cotidiano, justificando a manutenção da condenação.

A prática comercial abusiva e a frustração de expectativas legítimas caracterizamdanomoralindenizável
.
(TJMT, RAC no
1052462-68.2024.8.11.0041,
Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

–
negritei

A frustração de expectativas legítimas do consumidor, decorrente depropagandaenganosa, configuradanomoralindenizável.
(TJMT, RAC no
1003434-37.2024.8.11.0040,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução do
quantum
. O valor fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais)
revela-se proporcional às circunstâncias do caso e compatível com as funções compensatória e pedagógica da indenização.
Neste sentido:

Quantumindenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 não comporta reforma, visto que a parte recorrida tentou a solução na via administrativa, conforme reclamação do Procon anexa aos autos, sem qualquer êxito.
(TJMT,
N.U 1045306-49.2024.8.11.0002,
Rel.

Aristeu Dias Batista Vilella
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025
).

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).

III.V
I
–
Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Igualmente não prospera o pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A verba foi fixada em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC
6
, em percentual situado dentro da faixa legal e que não se mostra excessivo à luz dos parâmetros aplicáveis.

A mera alegação de baixa complexidade da causa, sem demonstração concreta de excessividade dos honorários fixados, não autoriza a redução pretendida.

Desse modo,
deve ser mantida a sentença também quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV
– DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, mantida a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026